Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737332-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. P., E. S. P. AGRAVADO: A. B. A., S. S. I. A. DESPACHO Na decisão de recebimento do recurso (ID 76152675), foi determinado que a parte Agravante “esclareça o cadastramento do recurso em segredo de justiça”, uma vez que o processo na origem não possui qualquer grau de segredo. Contudo, manteve-se inerte. Por isso, considerando-se que o feito na origem refere-se a cumprimento de sentença oriundo de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL” e que não há indicativo de motivo para a manutenção do segredo, determino a retirada do sigilo. Por outro lado, determino a devolução do prazo de resposta à parte Agravada para se manifestar em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital